Tribunal: STF
Processo: ARE 1462801
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS - RATEIO DO FUNDEB - ANTINOMIA ENTRE A NORMA MUNICIPAL E A LEI FEDERAL - DECRETO MUNICIPAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE VEDADO - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em regra, o afastamento temporário do servidor público do cargo efetivo não descaracteriza o efetivo exercício, desde que presente o ônus para o empregador. 2. A competência legislativa suplementar do município deve ser exercida apenas no que a lei federal for omissa. 3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes determinação judicial que reconheça ilegalidade de ato normativo municipal. 4. A imposição de requisito diverso dos presentes em lei federal deve ser afastada. 5. Incidência da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública determinadas a partir de 9/12/2021. 6. Recursos provido e provido em parte.” (documento eletrônico 10, p. 1) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 1°, 2°, 18, 30, 37, 39, 40 e 212-A, XI, da mesma Carta e do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na legislação municipal e federal pertinentes, decidiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A princípio, quanto à destinação dos recursos decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o art. 26, III, da Lei n. 14.113/2020 dispõe que o efetivo exercício das atividades dos profissionais da educação não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Transcrevo o referido dispositivo:



    [...]



    O afastamento temporário, por si só, não desconstitui o direito do servidor ao recebimento dos recursos do FUNDEB em sua remuneração. Ademais, observa-se que o Decreto Municipal n. 7.802/2021 extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configuração da atuação efetiva dos profissionais para recebimento do rateio do FUNDEB, o qual, além de não ser previsto na legislação federal, é expressamente vedado. 



    O art. 2º, III, do referido decreto condiciona o pagamento da gratificação de incentivo à ausência de “qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, durante o exercício de 2021”, não se coadunando à norma geral. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, isso porque o Município extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configurar a atuação efetiva dos profissionais da educação, a fim de que façam jus ao recebimento do rateio do FUNDEB. Veda-se a criação de regra contrária à norma geral, porquanto, segundo o art. 30, II, da Constituição da República, compete aos municípios suplementar a legislação federal no que couber. 



    Como se sabe, é conferido ao Poder Judiciário e à própria Administração Pública aferir a legalidade do ato administrativo. Não se trata de análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim em observar se o ato administrativo não ofendeu o princípio da legalidade. 



    Em se tratando de lei local que complementa o disposto em lei federal ou decreto que regula, o ato administrativo deve obrigatoriamente observar as diretrizes delineadas na norma geral, sob pena de ilegalidade. 



    Volvendo aos autos, não verifico atuação ilegal do juízo a quo, isso porque proferiu sentença atribuindo interpretação a ato normativo local em observância à norma geral, pois se tratava de uma questão prejudicial, impreterivelmente sua análise para posterior julgamento do mérito. 



    Infere-se que a autora faz jus ao adicional de incentivo à docência, pois não cabe à municipalidade impor, mediante decreto regulamentar, requisito não expresso em lei, sobretudo por divergir da lei federal.”(documento eletrônico 10, pp. 5-6)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral.” (ARE 1.177.289 RG/SP - Tema 1.029, Rel. Min. Dias Tofolli, Presidente, DJe 1°/4/2019 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.066.008 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/4/2018 —grifei)



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204 RG/AM - Tema 773, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/11/2014 — grifei) 



    Nesse mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 22/2/2023; RE 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/5/2021; ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe 11/4/2019; ARE 1.134.746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1°/8/2018; ARE 1.008.305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/11/2016; RE 1.342.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/1/2022; RE 1.391.766/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; e ARE 1.363.929/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/5/2022.



    Além disso, acerca do pedido de incidência da Taxa Selic e de afastamento da aplicação do IPCA-E , observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.” (documento eletrônico 10, p. 7)



    Desse modo, ante a ausência de sucumbência quanto ao ponto, carece o recorrente de interesse recursal.



    Outrossim, quanto ao marco inicial da incidência da Taxa Selic, o acórdão atacado não dissentiu do entendimento desta Suprema Corte, conforme se verifica no ARE 1.437.482 AgR/PB, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator